Tribunal: TJDFT
Processo: 0755699-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. BEM APREENDIDO. ALIENAÇÃO A TERCEIRA PESSOA. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o DO DECRETO-LEI 911/69. CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. No § 6o do referido artigo, do mesmo diploma, há previsão de multa, no caso de a sentença julgar improcedente o pedido, caso já tenha havido a alienação do bem.

2. As ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária – têm como pressuposto legal, para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Ainda, nos termos do previsto no mesmo artigo, § 6o, do mesmo decreto, a "sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado".

3. O texto legal afirma que a multa será aplicada na própria sentença de improcedência do pedido de busca e apreensão. No entanto, não se apresenta correta a afirmação da ocorrência da preclusão, por não ter o recorrido informado ao juízo da ação de busca a alienação do bem, porquanto o autor somente teve informação sobre a alienação do veículo, depois do trânsito em julgado da sentença, momento em que não era possível integrar a decisão. Nesse sentido, a sentença recorrida afirmou que: “(...) o veículo fora alienado antes do provimento jurisdicional, e que a norma de regência pune tal conduta (...)”.

4. Observa-se que o juízo da 2a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do autor, porém, na sentença, revogou a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente e julgou improcedente o pedido inicial. Nesse ínterim, entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso de sua faculdade e alienou o bem a terceira pessoa, assumindo, pois, o risco de arcar com as consequências da medida, previstas na própria lei. Nessa linha, precedente do STJ[1]. Como se vê, inexiste qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do juiz natural, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, como sustenta o recorrente.

5. Quanto o pleito subsidiário, visando à aplicação do instituto da compensação, também não lhe assiste razão. Isso porque, pelo que consta dos autos, não há elementos que autorizem a aplicação do instituto. O reconhecimento da compensação exige muito além da existência de dívidas recíprocas. “Não basta a existência de crédito e débitos recíprocos para que se viabilize a compensação. Há, também, de estar presente: a) a liquidez das dívidas, que consiste na certeza quanto à existência de determinação quanto ao objeto. Dívidas pendentes de liquidação não podem ser compensadas, porque ignorada a real extensão econômica do dever jurídico e inviável, portanto, definir até que ponto iria o encontro das obrigações. Além disso, b) as obrigações somente são compensáveis quando vencidas, pois o advento do termo ou do evento que as torna imediatamente exigíveis possibilita a confrontação capaz de extingui-las até onde se encontrem”[2]

6. Por outro lado, nada impede que as partes, em razão da autonomia privada, deliberem reciprocamente, pela extinção dos créditos, por admitir a doutrina a compensação convencional. Diante desses argumentos, tenho que o pedido de compensação revela-se incabível, em razão de não ser possível a aplicação do instituto entre dívidas ilíquidas, não sendo o caso, de simples operação aritmética, com afirma o recorrente.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da condenação.

[1] REsp 1715749 / SC. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 29/10/2018.

[2] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado – 2a ed. São Paulo: LTr, 2005, págs. 255/56.